Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-94.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008622-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELLA ZANOL BEZERRA - CPF: 023.773.231-97 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 97,00 por danos materiais. A parte autora relatou o cancelamento do voo por manutenção na aeronave, o que resultou em remarcação para outro voo com atraso superior a seis horas, ausência de assistência material e prejuízos profissionais. Requereu reparação por danos morais e materiais. A ré alegou excludente de responsabilidade por força maior decorrente de manutenção emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção emergencial da aeronave configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da empresa aérea; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de dano moral é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção emergencial de aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não sendo apta a excluir a responsabilidade da fornecedora do serviço.

4.

A empresa aérea responde objetivamente pelos danos causados em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A ausência de assistência material adequada durante o atraso prolongado do voo configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar os danos materiais e morais.

6.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de dano moral excede os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, justificando sua redução para R$ 4.000,00, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008622-94.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Rafaella Zanol Bezerra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito,
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de condenar a parte promovida a pagar a parte promovente o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Ainda,
CONDENAR
a parte promovida a restituir a parte promovente o valor de
R$ 97,00 (noventa e sete reais),
a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Na petição inicial, a autora relata que adquiriu passagem para o voo Cuiabá/MT – Goiânia/GO, com partida em 02/12/2024 às 06h15 e chegada prevista às 08h40, mas, ao chegar ao aeroporto, foi informada do cancelamento do voo por motivo de manutenção da aeronave. Sustenta que foi remanejada para novo voo com saída às 08h25, conexão em Campinas/SP e chegada às 15h01, resultando em atraso de 6h30 e comprometimento de compromissos profissionais. A empresa negou assistência material, o que a levou a gastar R$ 97,00 com alimentação. Diante disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ressarcimento pelos danos materiais.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de manutenção emergencial não programada na aeronave, o que deve ser considerado força maior e, por isso, ausente o dever de indenizar.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrente, deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Por fim, em relação ao dano material, a autora provou satisfatoriamente a despesa efetuada, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025